Tribunal: TJSP
Processo: 2035239-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Inadmissibilidade - Hipossuficiência econômica demonstrada por meio idôneo - Benefício concedido - Decisão reformada - Recurso provido.